Tribunal: TJES
Processo: 5001781-75.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Mauro Eduardo dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito, cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Cetelem S.A., atualmente sucedido pelo Banco BNP Paribas S/A. O autor, beneficiário do INSS, alegou ter sofrido descontos mensais indevidos em benefício previdenciário sob a rubrica “Cartão de Crédito RMC”, referente ao contrato nº 97-818322606, com registros entre janeiro de 2018 e março de 2023, sustentando ausência de contratação, falsidade da assinatura constante do instrumento apresentado pelo banco e inexistência de autorização para terceiros contratarem em seu nome. A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, apresentou cópia do contrato assinado e comprovante de crédito de R$ 1.086,80 na conta do autor, via TED, em 20.04.2016, além de arguir prescrição quinquenal. A sentença considerou comprovado o vínculo jurídico e julgou improcedentes os pedidos, sem realizar a perícia grafotécnica expressamente requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, apesar de requerimento expresso de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura atribuída ao autor em contrato bancário, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se, havendo impugnação expressa da autoria da assinatura, o ônus de comprovar a autenticidade do documento incumbe à instituição financeira que o produziu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte autora impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira e requer prova pericial grafotécnica para demonstrar a alegada falsidade.

4. A perícia grafotécnica constitui meio probatório pertinente e necessário quando a controvérsia central envolve a autenticidade da assinatura aposta em instrumento contratual utilizado como fundamento para reconhecer a existência da relação jurídica.

5. O juiz viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal quando profere sentença de improcedência com base nos mesmos documentos cuja higidez é objeto de impugnação e cuja autenticidade a parte pretendia submeter à prova técnica.

6. O art. 429, II, do CPC atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando houver contestação expressa da assinatura.

7. A relação de consumo e o pedido de inversão do ônus probatório reforçam a necessidade de oportunizar a instrução adequada, com realização de perícia técnica a ser custeada pela instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

8. A jurisprudência citada reconhece que o julgamento antecipado da lide, sem produção de perícia grafotécnica requerida para apurar autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte autora impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário e requer perícia grafotécnica pertinente ao deslinde da controvérsia.

2. A instituição financeira que apresenta contrato impugnado tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura atribuída ao consumidor.

3. A sentença fundada em documento cuja autenticidade é controvertida deve ser anulada quando impede a produção da prova técnica necessária à apuração da alegada fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 373 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001823-13.2019.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0020602-82.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 05.09.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001781-75.2025.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO EDUARDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO RMC. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Mauro Eduardo dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito, cumulada com Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Cetelem S.A., atualmente sucedido pelo Banco BNP Paribas S/A. O autor, beneficiário do INSS, alegou ter sofrido descontos mensais indevidos em benefício previdenciário sob a rubrica “Cartão de Crédito RMC”, referente ao contrato nº 97-818322606, com registros entre janeiro de 2018 e março de 2023, sustentando ausência de contratação, falsidade da assinatura constante do instrumento apresentado pelo banco e inexistência de autorização para terceiros contratarem em seu nome. A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, apresentou cópia do contrato assinado e comprovante de crédito de R$ 1.086,80 na conta do autor, via TED, em 20.04.2016, além de arguir prescrição quinquenal. A sentença considerou comprovado o vínculo jurídico e julgou improcedentes os pedidos, sem realizar a perícia grafotécnica expressamente requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, apesar de requerimento expresso de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura atribuída ao autor em contrato bancário, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se, havendo impugnação expressa da autoria da assinatura, o ônus de comprovar a autenticidade do documento incumbe à instituição financeira que o produziu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte autora impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira e requer prova pericial grafotécnica para demonstrar a alegada falsidade.

4. A perícia grafotécnica constitui meio probatório pertinente e necessário quando a controvérsia central envolve a autenticidade da assinatura aposta em instrumento contratual utilizado como fundamento para reconhecer a existência da relação jurídica.

5. O juiz viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal quando profere sentença de improcedência com base nos mesmos documentos cuja higidez é objeto de impugnação e cuja autenticidade a parte pretendia submeter à prova técnica.

6. O art. 429, II, do CPC atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade quando houver contestação expressa da assinatura.

7. A relação de consumo e o pedido de inversão do ônus probatório reforçam a necessidade de oportunizar a instrução adequada, com realização de perícia técnica a ser custeada pela instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

8. A jurisprudência citada reconhece que o julgamento antecipado da lide, sem produção de perícia grafotécnica requerida para apurar autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte autora impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário e requer perícia grafotécnica pertinente ao deslinde da controvérsia.

2. A instituição financeira que apresenta contrato impugnado tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura atribuída ao consumidor.

3. A sentença fundada em documento cuja autenticidade é controvertida deve ser anulada quando impede a produção da prova técnica necessária à apuração da alegada fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 373 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001823-13.2019.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 13.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0020602-82.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 05.09.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Interposto por
MAURO EDUARDO DOS SANTOS
em face da r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais", sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual assinado e prova de repasse de valores.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Argumenta que, embora tenha requerido expressamente a produção de prova pericial grafotécnica para contestar a autenticidade da assinatura a ele atribuída, o juízo de origem proferiu julgamento antecipado da lide.

Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do julgado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito, cumulada com pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MAURO EDUARDO DOS SANTOS
em face do
BANCO CETELEM S.A.
(atualmente sucedido pelo Banco BNP Paribas S/A).

O requerente, beneficiário do INSS, afirma ter sido surpreendido com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Cartão de Crédito RMC" (contrato nº 97-818322606), com registros de descontos entre janeiro de 2018 e março de 2023. A causa de pedir fundamenta-se na
completa ausência de contratação
, asseverando o autor que
nunca realizou qualquer empréstimo, não assinou documentos nem autorizou terceiros a fazê-lo
perante a instituição financeira.

Sustenta que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo banco é falsa e que jamais teve seus documentos pessoais extraviados. Em razão disso, pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu defendeu a legitimidade da contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando que o produto possui amparo legal e que o autor teve plena ciência das condições. Apresentou cópia do contrato assinado e prova de que o valor de R$ 1.086,80 foi creditado na conta bancária do autor, via transferência eletrônica (TED), em 20/04/2016. Arguiu também a ocorrência de prescrição quinquenal, dado que o contrato remonta a 2016 e a ação foi proposta apenas em 2025.

O juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco julgou
improcedentes
os pedidos iniciais. A fundamentação baseou-se no fato de que o banco comprovou a existência do vínculo jurídico mediante a apresentação do contrato e o comprovante de depósito do valor mutuado na conta do autor. O magistrado considerou que o autor não comprovou qualquer vício de consentimento ou incapacidade civil decorrente de seu alegado analfabetismo.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso merece provimento,
uma vez que assiste razão à Apelante no que tange à
preliminar de cerceamento de defesa
. Explico.

Compulsando-se os autos, verifica-se que no despacho de
ID 18639199
, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que manifestassem as provas que pretendiam efetivamente produzir, observando o que dispõe o Código de Processo Civil.

Em resposta, a parte autora, por meio da petição de ID 18639200, pleiteou expressamente a
realização de perícia grafotécnica
, fundamentando o pedido na existência de fortes indícios de que sua assinatura teria sido falsificada nos documentos apresentados pelo réu.

Por outro lado, o Banco apelado, em petição de ID 18639202, informou não possuir novas provas e requereu o julgamento antecipado do mérito.

Ocorre que o magistrado sentenciante, ignorando por completo o requerimento específico da parte autora, proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral justamente sob o argumento de que os documentos anexados pela defesa (os mesmos cuja assinatura o autor pretendia periciar) comprovavam a realização do empréstimo.

Tal cenário configura nítido
cerceamento de defesa
.

Havendo contestação expressa da autoria do documento, o ônus da prova da autenticidade incumbe a quem o produziu (art. 429, II, do CPC). Ao julgar a lide antecipadamente, o juízo impediu a instrução probatória adequada, cerceando o direito do consumidor de comprovar a fraude alegada.

O ordenamento jurídico pátrio, alicerçado nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), garante às partes o direito de produzir as provas necessárias para a demonstração da verdade dos fatos. O indeferimento da prova pericial, neste contexto, viola o
Devido Processo Legal
e o
Contraditório Amplo
, pois retira da parte o único meio capaz de desconstituir a prova produzida unilateralmente pela parte adversa.

A sentença fundamentou-se em provas cuja higidez é o próprio objeto da controvérsia. Portanto, a supressão da fase instrutória diante de um requerimento de prova legítimo e pertinente enseja a nulidade absoluta do julgado.

A propósito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta por Lídia Marcelina Souza contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por danos morais contra o Banco BMG S/A. A sentença declarou resolvido o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC e determinou o levantamento do valor consignado pela requerente, sem oportunizar a produção de prova pericial. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial solicitada pela autora para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos de crédito consignado; e (ii) avaliar se a ausência de produção da prova pericial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial solicitada, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte autora de comprovar a alegada fraude na contratação dos serviços de crédito consignado, uma vez que a prova grafotécnica seria essencial para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados
. 4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa. 5 . A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação. 6. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório ( CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente . 7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa . 2. A necessidade de prova pericial para a análise de autenticidade de assinaturas em contratos exige a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018231320198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A ., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia. 4.
A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.
5 . A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1 .061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min . Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206028220208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a r. sentença
de ID 18639203, por cerceamento de defesa, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, com a realização de
perícia técnica (grafotécnica/documentoscópica)
sobre os documentos apresentados pela defesa, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Outrossim, deverá o
ônus da prova
(e o custeio da perícia) recair sobre a entidade apelada, nos termos do art. 429, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar